Tribunal: STF
Processo: ACO 3442
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) propôs, em face do Estado do Pará, ação cível originária, com pedido de tutela provisória, buscando ver reconhecida a imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA) em relação aos veículos de sua propriedade. 



    Segundo narra, é empresa pública federal, instituída por lei e prestadora de serviço público. Reportando-se ao art. 3º da Lei n. 5.851, de 7 de dezembro de 1972, destaca pertencer à União a integralidade do próprio capital social. Articula com o art. 2º do mesmo diploma, realçando as finalidades institucionais. Evoca o art. 4º do estatuto social para afirmar que exerce atividades típicas de Estado.



    Sustenta que suas atividades, bens e serviços gozam de imunidade tributária (CF, arts. 23, V, e 150, VI, “a”). Dizendo indevida a cobrança, aponta necessária a repetição do indébito, corrigido pela taxa Selic. Realça que os cálculos, atualizados até 7 de julho de 2020, revelam o recolhimento, a título de IPVA, da importância de R$ 489.356,73 (quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), relativa ao período compreendido entre 2015 e 2020. Sublinha ter arcado com o valor sem que houvesse repercussão econômica. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado ao Estado do Pará que se abstenha de lançar e cobrar o IPVA. Busca, no mérito, a confirmação da providência, o reconhecimento da imunidade tributária e a repetição de indébito.



    Postergado o exame do pedido de implemento de liminar, o Estado do Pará apresentou contestação. Afirma a incompetência do Supremo, ao argumento da ausência de conflito federativo. Destaca tratar-se de demanda de cunho meramente patrimonial entre entidade da Administração federal e ente subnacional. Aduz a inépcia da inicial em função da falta de comprovação das alegações. Tem como inconclusivos os documentos juntados. Assevera a ausência de interesse processual, por não ter sido formulado requerimento administrativo voltado ao reconhecimento da imunidade. Aponta incorreção no valor da causa. Anota que a imunidade prevista no art. 150, VI, “a” e § 2º, da Constituição Federal não alcança empresa pública. Faz distinção entre, de um lado, precedentes que envolvem a Infraero e a Empresa de Correios e Telégrafos e, de outro, o caso da Embrapa. Articula com a prescrição de parcelas cuja restituição se pretende. Pondera ser necessária a modulação temporal de efeitos quando há reconhecimento da imunidade. Evoca o disposto nos arts. 21 e 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e a segurança jurídica. Postula o indeferimento da tutela de urgência e, ao fim, a improcedência dos pedidos.



    É o relatório. Decido.



    2. A concessão de tutela de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza antecipada, reclama o atendimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    O Plenário, ao examinar a ACO 3.469 AgR, ministra Cármen Lúcia, na sessão virtual encerrada em 27 de agosto de 2021, reconheceu, por unanimidade, que a imunidade tributária recíproca, no que concerne a impostos (CF, art. 150, VI, “a”), é aplicável à Embrapa. Eis a síntese do pronunciamento:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA (AL. “A” DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    Reputo presentes a probabilidade do direito, tendo em conta o precedente, e o perigo de dano, considerada a oneração da atividade. Assim, em exame de cognição sumária, tenho que o pedido de tutela de urgência deve ser implementado, afastando-se, desde logo, o lançamento e a cobrança do imposto.



    3. Do exposto, defiro a tutela de urgência, determinando que a parte ré se abstenha de lançar e cobrar IPVA de veículos de propriedade da autora utilizados nas atividades essenciais desta e registrados no âmbito do Estado do Pará.



    4. Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica e manifestar-se quanto à impugnação ao valor da causa.



    5. Publique-se. 



Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator